Tribunal: TJDFT
Processo: 0729026-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729026-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. C. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA TEREZA COSTA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por U. N. C. C., parte ré, contra a r. decisão (ID 199786139) proferida pela 3a V. C. T., que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte ré mantenha a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária por qualquer ato tendente ao descumprimento da presente decisão, que fixo no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para seu cumprimento. A parte agravante (ID 61543940), em síntese, alega que a Resolução Normativa no 509/2022 da ANS, anexo I, estabelece que: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”. Defende que o próprio STJ já decidiu que somente é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, e mediante prévia notificação da outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência. Aduz que, conforme a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 19, é necessário enfatizar que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. A CONSU não obriga que a operadora de plano de saúde crie um plano individual, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado. Ao final, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 61543950). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1082, firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” In casu, observo que a parte agravada está em tratamento de infecções de repetição das vias aéreas, com uso de antibióticos e risco de perdas auditiva condutiva, com indicação de cirurgia para melhora da respiração, sono e qualidade de vida, conforme o relatório médico (ID 199502228). Deste modo, em uma análise perfunctória, típica das tutelas de urgências, as provas apresentadas demonstram que a agradava está em tratamento médico atualmente, de modo que a interrupção no tratamento poderá ocasionar severos danos à sua saúde. Ademais, também não se verifica o perigo na demora para o plano de saúde, uma vez que a autora se encontra adimplente com suas obrigações. Assim, deve-se aplicar o tema 1082 do STJ ao presente caso, de modo a se manter a decisão recorrida que manteve a autora vinculada ao plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital